Tribunal: TJDFT
Processo: 0747837-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC 28.
Independentemente da interpretação conferida ao CDC 28, § 5o - teoria maior ou menor – a desconsideração da pessoa jurídica pressupõe a inexistência de bens suficientes em seu nome, o que não é o caso dos autos, ante a comprovação da existência de bens imóveis com valores superiores ao débito.